Tribunal: CARF
Processo: 10680.724842/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724842/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.600 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
SILC SERVICOS INTERNOS E CONSERVACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
VÍCIO
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
FALTA
DE
SANEAMENTO APÓS INTIMAÇÃO REGULAR. PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL DESATENDIDO.
A ausência de comprovação da legitimidade do(s) signatário(s) da Impugnação
para representação da sociedade e a inércia de seu administrador ao
saneamento da irregularidade, mesmo depois de regularmente intimado,
caracteriza vício de representação processual e inviabiliza o conhecimento do
Recurso Voluntário por desatendimento de requisito de admissibilidade

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 102/103) interposto contra decisão no acórdão
da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
de fls. 88/90 que não conheceu da impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário
formalizado no auto de infração – DEBCAD no 37.307.742-4, lavrado em 29/11/2010, no
montante de R$ 500,00 (fls. 3/6), acompanhado do Relatório Fiscal da Infração (fls. 30/31),
referente à aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 77, conforme
transcrição abaixo (fl. 3):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724842/2010-82
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.600 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724842/2010-82

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar o contribuinte de apresentar ou apresentar fora do prazo a declaração a que se
refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, parágrafo 9o, acrescentado pela Lei
no 9.528, de 10.12.97 e redação da MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n.
11.941, de 27.05.2009.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n ° 8.212, de 24/07/1991, art. 32-A, "caput", inciso II e parágrafos 1o, 2o e 3o , com
redação dada pela MP n ° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27.05.2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea "c", da Lei n° 5.172, de
25/10/1966 - CTN.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I , do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 500,00
QUINHENTOS REAIS * * * * *
Do Lançamento

De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 30/31):
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO
I - Descrição da Infração cometida:
A empresa não apresentou a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP referente aos dados do décimo
terceiro salário de 2007, pago aos segurados empregados a seu serviço.
II - Fundamento legal da Infração:
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso IV e § 9o, com a redação dada pela MP n°
449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009.
III - Período da ocorrência da infração
Janeiro a dezembro de 2007
IV Documentos anexos:
- TIPF - Termo de início de procedimento fiscal
- TIF - Termos de intimação fiscal n°s 1 a 4
- TRD - Termo de Retenção de Documento n°s 1 e 2
- TDD - Termo de Devolução de Documento n°s 1 e 2
- TEPF - Termo de encerramento do procedimento fiscal
- 17a alteração contratual
RELATÓRIO FISCAL DA MULTA APLICADA
A multa aplicada para a infração descrita é de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32-A, "caput", inciso II e parágrafos 1o , 2o e 3o, com
redação dada pela MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de
27/05/2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea "c", da Lei n° 5.172, de
25/10/1966 - CTN.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 16/12/2010 (AR de fl. 32) e
apresentou sua impugnação (fls. 37/75), conforme relatado pela autoridade julgadora de primeira
instância (fl. 89):

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.600 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724842/2010-82

A empresa teve ciência do auto de infração, em 16/12/2010, conforme Aviso de
Recebimento - AR (fl.32) e, apresentou a peça de impugnação de fls.37/75, subscrita
pela advogada Paula F. de Almeida Marzano, OAB-MG 103.188. No entanto, deixou de
juntar cópia do documento de identidade da advogada.
A impugnante foi intimada pela DRF-BHE – Secat-Eqprof-B (Intimação no 1853/2011,
fl.84) a apresentar, no prazo de cinco dias contados do recebimento, cópia do
documento de identidade da procuradora, com assinatura semelhante à que consta na
peça de defesa, sob pena de não conhecimento da impugnação.
A referida intimação foi recebida em 5/3/2012 (AR de fl.86). Porém a contribuinte não
regularizou sua situação, como informado à fl.87, pela DRF/BHE, em 20/3/2012.
Da Decisão da DRJ
A 8a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 26 de outubro de 2012, no acórdão
02.41.062 (fls. 88/90) não conheceu da impugnação apresentada diante da irregularidade na
representação processual, mantendo o crédito exigido conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
88):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE
DE PARTE.
Nos casos de representação processual, quando não é possível conferir a assinatura do
procurador do sujeito passivo, pela falta de apresentação do documento de identidade,
mesmo após o contribuinte ter sido intimado a juntar esse documento aos autos, fica
consubstanciada a ilegitimidade de parte e prejudicada a apreciação da impugnação
interposta.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão em 25/2/2013 (AR de fls. 99/100) e
interpôs recurso voluntário em 4/3/2013 (fls. 102/103), alegando em síntese o que segue:
O réu foi intimado no dia 25 de fevereiro de 2013 pelo indeferimento do recurso
administrativo (impugnação) aviado por estes procuradores. Ocorre que para surpresa
das partes o recurso foi indeferido ao argumento de irregularidade na representação
processual, ilegitimidade da parte.
Informa no texto que supostamente teria sido intimada a empresa ora peticionaria para
regularizar a regularizar sua situação processual.
Contudo os advogados do ora peticionário não foram intimados da mesma decisão,
mesmo diante de requerimento expresso no texto da impugnação para que fosse feita a
intimação dos patronos da causa sobre qualquer decisão do processo administrativo.
Tal fato, torna nula qualquer decisão antes da intimação dos referidos advogados, vez
que requerido expressamente em sede de impugnação. Além disso, isto impossibilita o
peticionário de cumprir a decisão, pois não possui cópias da identidade civil dos
advogados.
Ante o exposto requer a juntada das identidades civis dos advogados patronos,
pugnando pelo conhecimento e provimento da impugnação, sob pena de nulidade,
cerceamento de defesa desta autoridade administrativa.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.600 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724842/2010-82

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente, oportuno deixar consignado que, de acordo com o Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal - TEPF (fl. 33) no curso do procedimento fiscal, além do
auto de infração no 37.307.742-4, objeto do presente processo, foram efetuados os seguintes
lançamentos:
- AI no 37.307.743-2 (Comprot 10680.724843/2010-27) –- CFL 78 - Acórdão
DRJ – impugnação não conhecida – Débito inscrito em dívida ativa.
- AI no 37.307.744-0 (Comprot 10680.724844/2010-71) – CFL 23- Acórdão DRJ
– impugnação não conhecida – Débito inscrito em dívida ativa.
- AI no 37.307.739-4 (Comprot 10680.724839/2010-69) – CFL 30 - Acórdão DRJ
– impugnação não conhecida – Débito inscrito em dívida ativa.
- AI no 37.307.745-9 (Comprot 10680.724845/2010-16) – CFL 35 - Acórdão DRJ
– impugnação não conhecida – Débito inscrito em dívida ativa.
- AI no 37.307.740-8 (Comprot 10680.724840/2010-63) – CFL 38 - Acórdão DRJ
– impugnação não conhecida – Débito inscrito em dívida ativa.
- AI no 37.307.741-6 (Comprot 10680.724841/2010-38) – CFL 59 - Acórdão DRJ
– impugnação não conhecida – Débito inscrito em dívida ativa.
- AI no 37.225.806-9 (Comprot 10680.724836/2010-25) – contribuição social
destinada à Seguridade Social, correspondente à parte dos segurados, parte dos
segurados, incidente sobre valores pagos a empregados e contribuintes
individuais, no período de 01/2007 a 12/2007 - Acórdão DRJ – impugnação não
conhecida – Débito inscrito em dívida ativa.
- AI no 37.225.807-7 (Comprot 10680.724837/2010-70) – contribuição social
destinada à Seguridade Social, correspondente à parte da empresa, inclusive para
o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes
individuais, no período de 01/2007 a 12/2007 - Acórdão DRJ – impugnação não
conhecida – Débito inscrito em dívida ativa.
- AI no 372258085 (Comprot 10680.724838/2010-14) – contribuição a Terceiros
(Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), no período de 01/2007 a
12/2007, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados - Acórdão
DRJ – impugnação não conhecida – Débito inscrito em dívida ativa.
Como relatado anteriormente, a impugnação não foi conhecida pela DRJ/BHE por
falta de comprovação de que o(s) signatário(s) possuía(m) poderes de representação do
contribuinte.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.600 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724842/2010-82

A unidade de origem intimou o contribuinte na forma da legislação em vigor e
outorgou-lhe oportunidade para o saneamento da irregularidade apontada (fls. 84 e 86).
Transcorrido o prazo sem que houvesse o saneamento, os autos foram encaminhados ao órgão de
primeira instância, para julgamento, o qual não conheceu da impugnação por entender
configurado vício de representação processual, tendo em vista as disposições contidas no artigo
13 da Lei no 5.869 de 11 de janeiro de 1973 (do Código de Processo Civil), vigente à época dos
fatos:
Art. 13. Verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das
partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o
defeito.
Não sendo cumprido o despacho dentro do prazo, se a providência couber:
I – ao autor, o juiz decretará a nulidade do processo;
II – ao réu, reputar-se-á revel;
III – ao terceiro, será excluído do processo.
Além desse dispositivo foi mencionado ainda o artigo 40 da Lei no 9.784 de 1999,
que regula o regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e o
artigo 13 da Lei no 8.906 de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia (fl.
90).
Nas suas razões de defesa, o Recorrente sustenta a nulidade da decisão de
primeira instância sob o argumento de que os advogados do interessado não foram intimados da
mesma.
Em relação a esse fato, o artigo 23, incisos I a III do Decreto no 70.235 de 19721
estipula as formas de intimações no decorrer do contencioso administrativo tributário federal. O

1 Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com
a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a intimação poderá ser feita por
edital publicado: (Redação dada pela Medida Provisória no 232, de 2004)
I - no endereço da Administração Tributária na internet; (Incluído pela Medida Provisória no 232, de 2004)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou (Incluído pela Medida
Provisória no 232, de 2004)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial ou local. (Incluído pela Medida Provisória no 232, de 2004)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da
expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.600 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724842/2010-82

inciso II estabelece que a intimação “por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou
via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo”. Por sua
vez, o § 3o, com redação dada pela Lei no 11.196 de 2005, determina que “os meios de intimação
previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a ordem de preferência.”
Da leitura dos dispositivos acima transcritos depreende-se que não há previsão
legal para que a intimação seja encaminhada para o domicilio do procurador constituído pelo
sujeito passivo. Pertinente deixar consignado que tal matéria está sumulada no âmbito deste
Conselho, objeto da Súmula CARF no 110, a seguir reproduzida e de observância obrigatória por
parte dos membros do CARF, nos termos do artigo 72 do RICARF:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido não houve qualquer irregularidade da intimação da unidade de
origem encaminhada ao contribuinte para o saneamento do vício de representação quando da
apresentação da impugnação. Assim sendo, a DRJ/BHE decidiu acertadamente em não conhecer
da impugnação por vício de representação processual, porquanto o contribuinte permaneceu
inerte, não adotando qualquer providência para saneamento do feito, mesmo depois de
regularmente intimado.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.

a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo;
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei no 12.844,
de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a ordem de preferência.
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com expresso consentimento do
sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração tributária. (Incluído pela Lei
no 11.196, de 2005)
§ 7o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão intimados pessoalmente das decisões do Conselho de
Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda na sessão das respectivas
câmaras subseqüente à formalização do acórdão.(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
§ 8o Se os Procuradores da Fazenda Nacional não tiverem sido intimados pessoalmente em até 40 (quarenta) dias
contados da formalização do acórdão do Conselho de Contribuintes ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
Ministério da Fazenda, os respectivos autos serão remetidos e entregues, mediante protocolo, à Procuradoria da
Fazenda Nacional, para fins de intimação.(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
§ 9o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente das decisões do Conselho de
Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, com o término do prazo de 30
(trinta) dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues à Procuradoria na forma do § 8o deste
artigo. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.600 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724842/2010-82

Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital